Tribunal: STF
Processo: RE 1584007
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. 
Anote-se a ementa da decisão proferida pela instância de origem:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. RATIO DECIDENDI. TEMA 962 DO STF. TEMA 504 DO STJ. 
1. O imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) não incide sobre a taxa Selic (ou outro índice que a substituir) decorrente da repetição de indébito tributário ou do ressarcimento de créditos na via administrativa ou judicial. 
2. O imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) incide sobre a taxa Selic (ou outro índice que a substituir) advinda do levantamento de depósitos judiciais. 
3. Aplicação da ratio decidendi dos temas 962/STF e 504/STJ. 
4. A Selic consiste em índice misto e indissociável, representando a atualização monetária e os juros pagos ao contribuinte, de modo que é descabida a interpretação que leva em consideração critérios de atualização pelo IPCA para se obter uma parcial procedência ou improcedência da pretensão.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Em suas razões, a parte recorrente alega violação aos artigos 93, IX; 5º, II, XXXVI, LIV e LIV, 37; 153, III e 195, I, todos da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que a cobrança de imposto de renda pessoa física sobre os valores referentes à incidência da taxa Selic no levantamento dos depósitos judiciais é indevida, visto que não configurado o critério material para a incidência do IRPF, qual seja, o acréscimo patrimonial.
Defende que a taxa Selic proveniente de levantamentos de depósitos judiciais corresponde a uma indenização por danos emergentes, que não deve integrar a base de cálculo do IRPF, nos termos estabelecidos no julgamento do RE nº 1.063.187 (Tema nº 962/RG), motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão recorrido.
Por fim, requer que seja dado

“(...)  provimento ao presente Recurso Extraordinário para reformar a decisão do d. tribunal a quo, para declarar a inexigibilidade da inclusão da taxa SELIC advinda de levantamentos de depósitos judiciais da base de cálculo do IRPF, bem como sendo reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título, respeitado o prazo prescricional e o direito a atualização dos valores e, ainda, condenando a Recorrida ao ressarcimento das custas processuais dispendidas pela Recorrente no decorrer do processo.”

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à incidência de Imposto de Renda Pessoa Física sobre valores recebidos a título de Taxa Selic sobre depósitos judiciais, assim se manifestou a Corte de origem (e-doc. 51):

“A ratio decidendi dos julgados do STF e do STJ relativos ao IRPJ estende-se ao IRPF, haja vista se tratar do mesmo tributo. 
Analisando o caso em apreço, constato que os depósitos judiciais levantados pelos impetrantes foram remunerados pela taxa Selic, na forma da Lei 9.703/98. 
O fato de o depósito judicial decorrer de bloqueio realizado em medida cautelar fiscal não desnatura o crédito recebido, que sofreu atualização pela Selic por ocasião do levantamento, de modo que tais acréscimos consistem em juros remuneratórios, e não juros moratórios. Por isso, os juros recebidos ensejam acréscimo ao patrimônio dos impetrantes, restando afastada qualquer natureza indenizatória nessa parcela. 
Ressalte-se que os julgados desta Corte, mencionados pela parte impetrante na petição inicial, encontram-se superados pela tese firmada pelo STF no Tema 962 e pela tese recentemente ratificada pelo STJ no Tema 504.”

Como se vê, infirmar as razões do aresto impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 
Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes, também aplicáveis ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF):

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF. IRPJ e CSLL. Incidência de IR sobre a taxa selic em depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, deve o agravante impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 284/STF. 2. A análise da incidência do imposto de renda sobre a taxa selic em depósitos judiciais demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.713/88, Decreto-Lei nº 1.598/77 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. Sem majoração de honorários advocatícios (Súmula nº 512 do STF) (ARE 1398143 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/3/23).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 928.862-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/2/2016).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS COMO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO. HARMONIA COM O TEMA 962. DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.395.781, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe em 08/09/2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento” (RE 966.974-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017)

Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente